Tribunal: STF
Processo: MS 35847
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL. PEDIDO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FISCAIS DA COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DOS SENADORES (CEAPS). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º, I, DA LEI 12.527/2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÕES). INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA CASA LEGISLATIVA. DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS. PEDIDO GENÉRICO. NÃO ATENDIMENTO. ART. 13, I, DO DECRETO 7.724/2012. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.